Tribunal: CARF
Processo: 18239.004354/2009-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18239.004354/2009-41
ACÓRDÃO
2202-010.815 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
04 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE BENEDICTO DE SOUZA JUNIOR
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. ALEGAÇÃO
DE PAGAMENTO DISSOCIADA DO QUADRO FÁTICO-JURÍDICO VERSADO NO
ACÓRDÃO-RECORRIDO. INEXISTÊNCIA DE OBJETO RECURSAL. NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso voluntário que versa sobre questão jurídica
autônoma e suficiente, que não faz parte da fundamentação, nem do
dispositivo, do acórdão-recorrido (falta de “dialeticidade”).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Robison Francisco Pires, Andre Barros de Moura
(suplente convocado(a)), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Fl. 80
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.815 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18239.004354/2009-41
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de notificação de lançamento de Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física – IRPF, relativa à declaração de ajuste anual do exercício
2007, ano-calendário 2006, emitida para a exigência de R$ 4.163,64 de imposto
suplementar, além de multa de ofício de 75% e acréscimos legais
correspondentes, relacionada à constatação de omissão de rendimentos de
aluguel recebidos de pessoas físicas, no valor de R$ 31.252,47, por beneficiário de
CPF 034.372.187-27, apurada pelas Dimob (Declaração de Informações Sobre
Atividades Imobiliárias) apresentadas por GI – GOLDEN IMÓVEIS LTDA.
O interessado apresentou, em 21/09/2009, impugnação (fl. 03), acompanhada de
documentos (fls. 04/13), na qual alega que o valor apontado pela Receita Federal
como informado em Dimob está em desacordo com a realidade e ao que foi
declarado pela GI – GOLDEN IMÓVEIS LTDA, conforme documentos que diz
anexar.
Em face das disposições do art. 6o-A da Instrução Normativa RFB no 958, de 2009,
com redação da Instrução Normativa RFB no 1.061, de 2010, a autoridade fiscal
expediu Termo Circunstanciado e Despacho Decisório (fls. 22/25), mantendo a
exigência fiscal.
Cientificado (fls. 26/27), o interessado apresentou manifestação (fl. 30), na qual,
em síntese, reafirma haver equívoco por parte da Receita Federal, esclarecendo
que o aluguel recebido de RODRIGO ANTONIOLLI REIS era de R$ 850,00 mensais e
que o locatário pagava “3 cotas” de forma adiantada, gerando o valor de R$
2.550,00.

Para boa compreensão do quadro, transcrevo o seguinte trecho do acórdão-
recorrido:
Preliminarmente, há que se analisar a tempestividade da impugnação
apresentada em 21/09/2009.
Na instrução do processo, consta, à fl. 14, em pesquisa efetuada em 22/09/2009,
que se encontrava extraviado o comprovante de ciência do lançamento.
No entanto, consulta atual ao mesmo sistema informatizado da Receita Federal, à
fl. 56, apresenta a informação de que a correspondência de ciência foi entregue
em 26/05/2009, o que é confirmado pela cópia do Aviso de Recebimento, à fl. 57,
que, por sua vez, indica a data de 25/05/2009 como a da entrega do objeto
Fl. 81
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.815 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18239.004354/2009-41
3
associado à notificação de no 2007/607420203612074, o que é condizente com o
extrato dos CORREIOS (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos), à fl. 15.
Nos registros de controle do presente processo, à fl. 19, assim como no Termo
Circunstanciado, à fl. 22, foi considerado que a ciência teria ocorrido em
28/08/2009, data que adviria de implementação de ciência por meio de edital (fl.
58).
A publicação de edital de ciência pode ser atribuído ao fato de que, em princípio,
teria sido considerado extraviado o comprovante de ciência de lançamento, como
constara no extrato de fl. 14.
Ocorre, porém, que, localizado o comprovante de ciência por via postal, em
25/05/2009 (fl. 57), essa é a data a partir da qual transcorreu o prazo de
impugnação.
O Decreto no 70.235, de 1972, estabelece em seus arts. 14 e 15:
“Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30
(trinta) dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.” (Grifou-
se)
A implementação de ciência e de intimação contida em notificação de
lançamento, no âmbito do processo administrativo de determinação e exigência
dos créditos tributários da União, é regulada pelo Decreto no 70.235, de 1972,
norma que, com status de lei, em seu art. 23, com a redação dada pela Lei no
9.532, de 1997, prescreve:
“Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o
intimar;
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
(...)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
(...)
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se
omitida, quinze dias após a data da expedição da intimação;
(...)” (Grifou-se)
Como se verifica, no que tange à ciência pela via postal, concretiza-se, consoante
a norma legal, com a “prova do recebimento no domicílio tributário eleito pelo
Fl. 82
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.815 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18239.004354/2009-41
4
sujeito passivo”, requisito necessário e suficiente que foi plenamente satisfeito no
caso em análise, segundo o AR (aviso de recebimento) de fls. 57, que comprova
que a notificação de lançamento (2007/607420203612074) foi entregue no
endereço do contribuinte (RUA HERMES DE LIMA, 33 / 105, BL 2, RECREIO, RIO DE
JANEIRO, RJ), em 25/05/2009.
Tendo a ciência ocorrido por meio postal, com recebimento no domicílio
tributário do contribuinte, a contagem do prazo legal para impugnar a exigência,
por conseguinte, iniciou-se em 26/05/2009 e encerrou-se em 24/06/2009. A
pretensa impugnação, interposta em 21/09/2009, portanto, é intempestiva.
De qualquer modo, fica ressalvada, em face das razões alegadas, a eventual
revisão de ofício do lançamento por parte da Delegacia da Receita Federal do
Brasil, informando-se que a divergência apontada no lançamento, salvo melhor
juízo, teria decorrido de erro de digitação da Dimob pela Administradora
Imobiliária, que fez constar como sendo de R$ 25.500,00 o aluguel que o
contribuinte teria recebido em abril de 2006 (fls. 59/61) de RODRIGO ANTONIOLLI
REIS, em vez dos R$ 2.550,00 constantes dos demonstrativos de fls. 09 e 45.
Isso posto, voto para que não se conheça da impugnação, em face da
intempestividade.

Referido acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2006
PRAZO DE IMPUGNAÇÃO. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA.
A impugnação deve ser apresentada no prazo de trinta dias da ciência do lançam
ento, por expressa previsão legal.
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/05/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 04/06/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa física
estão comprovados nos autos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, Relator
Não conheço do recurso voluntário, em razão da dissociação das razões recursais
dos fundamentos adotados pelo órgão julgador de origem (“dialeticidade”).
Fl. 83
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.815 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18239.004354/2009-41
5
A única matéria devolutível era a intempestividade. Em sentido diverso, as razões
recursais se limitam a debater o mérito do lançamento.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:

Numero do processo:18470.726483/2019-13
Turma:Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Wed Sep 27 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação:Mon Nov 13 00:00:00 UTC 2023
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário: 2015 PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO DISSOCIADA DO QUADRO FÁTICO-JURÍDICO
VERSADO NO ACÓRDÃO-RECORRIDO. INEXISTÊNCIA DE OBJETO RECURSAL. NÃO
CONHECIMENTO. Não se conhece de recurso voluntário que versa sobre questão
jurídica autônoma, que não faz parte da fundamentação, nem do dispositivo, do
acórdão-recorrido.
Numero da decisão:2001-006.673
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente) Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e Thiago Buschinelli Sorrentino.
Nome do relator:THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 84
DF CARF MF
Original